Tribunal: TJDFT
Processo: 0013781-37.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DO BEM SEM CONTRAPRESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado o descumprimento da obrigação assumida e declarada a rescisão contratual judicialmente, o comprador inadimplente deve responder pelos danos materiais consistentes na desvalorização do automóvel pelo tempo de uso e da fruição do veículo sem a contraprestação devida, devendo o valor observar a razoabilidade, proporcionalidade e o tempo em que o devedor se encontra com o bem.
2. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
2.1. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, frustração resultante do inadimplemento contratual pelo inadimplemento no contrato de compra e venda não é capaz de justificar a indenização pretendida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.